Tribunal: STF
Processo: Rcl 89277
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100653-08.2022.5.01.0221, o entendimento firmado na ADPF 664.

Narra, em síntese, ter o Regional mantido íntegra decisão que determinou a penhora de seus ativos financeiros, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contratos de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, 664 v.g.

No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

Na espécie, ao julgar o agravo de petição interposto pelo reclamante, o órgão reclamado assim concluiu:

À luz do art. 854, § 3º, I, CPC, incumbe ao embargante comprovar a impenhorabilidade do dinheiro bloqueado em sua conta bancária, o que, na hipótese do art. 833, IX, CPC, pressupõe o preenchimento de dois requisitos cumulativos: origem pública e destinação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
Assim, se ausente prova concreta nesse sentido, não há que se falar em impenhorabilidade.
Da análise documental dos autos, verifica-se que a agravante anexou os referidos contratos de gestão (ids 7f58547, 77f0af8 e E1e9828 ) celebrados com os Municípios de Maricá e do Rio de Janeiro, que possuem como objeto a execução de serviços de saúde pública.
Também consta dos autos os extratos das contas bloqueadas do Banco do Brasil informadas no presente agravo de petição (Id e342cbf e seguintes).
Há apenas a declaração do Município de Maricá (id4ae3254) mencionando a conta nº 43278-4, da agência 1251-3 como uma das destinadas ao recebimento das verbas públicas em relação ao contrato de gestão 18/2020. Não consta nos autos declarações do Município do Rio de Janeiro informando os números das contas referentes aos demais contratos informados pela ré.
No extrato das contas correntes 40059-9, 39736-9 e 40060-2 há créditos sob a rubrica "BB RF CP Empresa Ágil", não havendo qualquer informação de recebimento de valores nessas contas dos entes públicos.
Já na conta 43278-4 observa-se que existem lançamentos de pagamentos diversos sem comprovação de que se referem a gastos totalmente destinados à saúde pública.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, é indispensável que a parte demonstre que houve a constrição de recursos públicos destinados à saúde.
Logo, falhando a agravante no ônus que lhe competia (art. 818 da CLT c/c art. 373, I, do CPC), não sendo possível aferir se as verbas, além de se tratarem exclusivamente de recursos públicos, foram totalmente destinadas à saúde pública, é insuscetível de reforma a decisão que afasta a impenhorabilidade suscitada na forma do art. 833, IX, do CPC.
(Grifei)

No caso, a reclamante noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes de conta bancária na qual o reclamante percebe verbas públicas decorrentes de contrato de gestão firmado com ente federativo para a operacionalização de serviços de saúde, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. 

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos paradigmas, cabendo à autoridade reclamada observar o decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais.

3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com entes públicos e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente